Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709186-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA MACHADO, MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA CARVALHO, MARIA AUXILIADORA FERREIRA CANDIDO, MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA, MARIA BUENO RIBEIRO, MARIA CANDIDA DA SILVA ALVES, MARIA CARMELITA ROCHA DE FREITAS SILVESTRE D E C I S Ã O Visto, etc., Ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o acórdão de ID 44972413. Compulsando os autos, verifica-se que os documentos de ID 41168716 e 41168717 estão classificados com segredo de justiça. Em sede de embargos de declaração, o Distrito Federal alega que não está conseguindo visualizar as referidas peças processuais, o que caracterizaria o seu cerceamento de defesa. Desta feita, determino o levantamento do sigilo dos referidos documentos em relação Distrito Federal, bem como a concessão de nova oportunidade de contraditório. P. I. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora